Tribunal: TJDFT
Processo: 0731639-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731639-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELINO BALSAN, ADEMIR LUIZ SALINI, WILSON ANTONIO WRONSKI, ALCIDES DOMINGOS CANSI, AMANTINO BRUGNEROTTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADELINO BALSAN, ALCIDES DOMINGOS CANSI, ADEMIR LUIZ SALINI, WILSON ANTONIO WRONSKI e AMANTINO BRUGNEROTTO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da produção antecipada de provas, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Descanso/SC (ID 102132564 dos autos originais). Em síntese, cuida-se, na origem, de pedido de produção antecipada de provas, que tem por objetivo a exibição de cédulas de crédito rural e seus extratos, para aferir se alguma delas se enquadra na sentença proferida na ação civil pública no 94.0008514-1, que determinou o pagamento de diferenças de correção monetária entre o IPC e o BTN, referente ao mês de março de 1990. Em suas razões recursais (ID 29581437), os agravantes alegam que: 1) os dispositivos legais invocados na decisão agravada não se aplicam ao caso, pois a produção antecipada de provas visa instruir futura e eventual liquidação da decisão proferida em ação civil pública; 2) é competente o foro onde tramitou a ação principal, no caso, Brasília/DF, além de ser a sede da instituição financeira agravada; 3) trata-se de competência relativa, a qual não pode ser declinada de ofício, nos termos dos arts. 63, § 4o, 64 e 65, do Código de Processo Civil - CPC e da súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça - STJ; 4) "não é o caso de aplicar a regra da alínea “b”, do inciso III, do art. 53 do CPC, porquanto o tema debatido no título judicial a ser liquidado não é diretamente a relação contratada com a agência ou sucursal, a ação civil pública beneficiou todos os produtores do Brasil, e tem relação com a forma de contratação de determinada operação bancária, a qual repercute, logicamente, em face de cada um que contratou com o recorrido"; 5) é aplicável a regra fixada sob o rito dos recursos repetitivos no REsp 1.391.198/RS, que reconheceu a possibilidade do beneficiado por ação civil pública propor a ação em seu domicílio ou no Distrito Federal. Ao final, requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada para suspender o trâmite da ação no primeiro grau até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para reconhecer a competência da 21a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (ID 29581438). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível o recurso quanto à questão, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos. O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelos agravantes refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto a manutenção da eficácia da decisão recorrida enseja a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Descanso/SC. Ao analisar os autos de origem, verifica-se que os agravantes ingressaram com ação de produção antecipada da prova para obterem o prévio conhecimento das cédulas de crédito rural firmadas com o agravado, a fim de justificar ou evitar o ajuizamento de futura liquidação de sentença coletiva, nos termos do art. 381, III, do CPC. Estabelece o § 2o do referido artigo que a competência é do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro do domicílio do réu. Sabe-se que o foro em razão do lugar ou territorial possui natureza relativa. Em razão disso, não cabe ao juízo pronunciar, de ofício, a sua incompetência. No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ, que sedimentou o entendimento de que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula n° 33). Ilustrativamente, registre-se julgado desta Sexta Turma sobre o tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PASEP. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR OU TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. (...) 2. A competência em razão do local (territorial) possui natureza relativa. 3. Em se tratando de competência territorial relativa, não pode o juiz exercer o controle “ex officio” (arts. 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do STJ). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1274459, 07126758420208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/08/2020, publicado no DJE: 25/08/2020)” – grifou-se. Assim, há razoabilidade na tese desenvolvida pelo agravante, já que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Ademais, os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão do princípio da economia processual, especialmente diante do iminente envio dos autos para a Comarca de Descanso/SC. Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravado, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo para suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator